Tribunal: STF
Processo: MS 28763
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Mandado de segurança. 2. Tribunal de Contas da União. 3. Tomada de Contas Especial – TC n. 400.013/1996-7 (Acórdão n. 154/2005 – Plenário). 4. Pedido de extensão de efeitos da decisão proferida em processo diverso (Acórdão n. 5515/2009 - 2ª Câmara, TC n. 400.114/1995-0), com suporte no art. 281 ou, alternativamente, no art. 91 do Regimento Interno do TCU. 5. Improcedência da alegação de ausência de motivação e violação das garantias da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 6. Ausência de identidade fática e jurídica entre as situações cotejadas. Inviabilidade da extensão de efeitos. 7. Improcedência das alegações e impropriedade da via eleita, em razão de anterior MS 25.337/DF impetrado nesta Corte. 8. Mandado de segurança denegado.